Tribunal: TJSP
Processo: 1117786-05.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Relação de consumo. Pane no sistema de freios do veículo, em rodovia, durante viagem. Fluido do freio que estava contaminado com excesso de água, não tendo havido a necessária substituição nas revisões realizadas na oficina da concessionária, a última poucos dias antes do incidente. Demonstração, quantum satis,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Relação de consumo. Pane no sistema de freios do veículo, em rodovia, durante viagem. Fluido do freio que estava contaminado com excesso de água, não tendo havido a necessária substituição nas revisões realizadas na oficina da concessionária, a última poucos dias antes do incidente. Demonstração, quantum satis, de falha na prestação do serviço executado pela apelante. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa moral configurada, ante o presumível temor causado aos ocupantes do veículo, em razão do risco de grave acidente. Termo inicial da correção monetária sobre a indenização por dano moral. Fixação na data do arbitramento. Súmula 362/STJ. Regularidade. Recurso da ré desprovido.